Tribunal: TJDFT
Processo: 0749473-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. CABIMENTO. PROVA DA AUTORIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A absolvição é medida de rigor em relação a um dos réus, pois, embora os policiais tenham afirmado que ele confessou na delegacia que a arma de fogo encontrada no assoalho do veículo, mesmo lado que o ele estava sentado (atrás do banco do motorista), que lhe pertencia, consta dos autos que ele permaneceu em silêncio durante o interrogatório policial e, em juízo, negou a propriedade do artefato. Ademais, os três envolvidos também não confirmaram que o artefato pertencia ao acusado.
2. Deve ser decotada a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a despeito de ter sido encontrado no veículo apetrechos empregados na prática de delitos, durante a instrução, não foi demonstrado que o réu tinha ciência da presença dos objetos, ou que estes lhe pertenciam.
3. Recurso do réu Geraldo provido. Recurso do réu Djalma parcialmente provido.